Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 835, XII, do Código de Processo Civil (CPC), é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não dos direitos de aquisição do bem. Precedentes.
3. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária de veículo; ausentes razões para o indeferimento da medida, que tem como objetivo a efetivação dos direitos do credor.
4. Recurso conhecido e provido.